Tribunal: CARF
Processo: 15586.720106/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720106/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.428 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE MOVEIS MOVELAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2009
NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDAE DE
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a nulidade da exigência tributária não se
sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE DE
INOVAÇÃO RECURSAL.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com
base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa.
NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DO AUTO DE INFRÇÃO.
REJEIÇÃO.
Auto de Infração que contém discriminativos de débito com os valores devidos
por competência de maneira específica e preenche os demais requisitos do art.
11 do Decreto no 70.235/72 não pode ser considerado nulo. Preliminar
rejeitada.
NULIDADE. DESNECESSIDADE DE ASSESSORAMENTO DE MÉDICO-
PERITO DO INSS. REJEIÇÃO.
Respeitado o procedimento estabelecido na IN INSS/DC no 95/2003 e
considerados suficientes as provas documentais colhidas, despicienda a
necessidade de realizar diligências complementares previstas naquela norma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto às preliminares e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720106/2012-17
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720106/2012-17

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Wilderson Botto (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela INDÚSTRIA DE MÓVEIS
MOVELAR LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJ1 – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência de R$159.598,96 (cento e cinquenta e nove mil quinhentos e noventa e oito reais e
noventa e cinco centavos), referente às contribuições previdenciárias relativas à parte da empresa
e financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, nas competências 11/2008 a
12/2009, e multa (CFL 68) por descumprimento da obrigação acessória de declarar em GFIP, na
competência 11/2008, remunerações creditadas a segurados, devidamente discriminadas na
planilha “Batimento Folha x GFIP 2008” (f. 493).
Eram 4 (quatro) os autos de infração objeto da presente autuação, exigindo-se
contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados e
a contribuintes individuais pela empresa em epígrafe, não declaradas em GFIP, relativas
a) à parte da empresa e financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
GILRAT (AI no 37.327.636-2); b) às contribuições previstas no art. 20 da Lei no
8.212/91, arrecadadas mediante desconto dos segurados empregados (AI no
37.327.637-0); c) às contribuições previstas no art. 21 da Lei no 8.212/91, a cargo dos
segurados contribuintes individuais trabalhadores autônomos (AI no 37.327.638-9); e
d) às devidas a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE)
– AI no 37.327.639-7.
2. O presente crédito abrange ainda multa isolada por descumprimento da obrigação
acessória de declarar em GFIP, na competência 11/2008, remunerações creditadas a
segurados, devidamente discriminadas na planilha “Batimento Folha x GFIP 2008”,
conforme previsto no art. 32, IV e §5o da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei no
9.528/97 (AI no 37.327.635-4). (F. 493)
De acordo com o relatório fiscal (f. 27/33), “[a] principal atividade da empresa
(...) é de Fabricação de Móveis com Predominância de Madeira, conforme se observa no
Contrato Social e Alterações posteriores, correspondente aos códigos CNAE (...) 31.01-2-00.” (f.
27)
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720106/2012-17

Por ter “deix[ado] de recolher, em épocas próprias, as contribuições sociais (...)
incidentes sobre as remunerações pagas a seus empregados e pagamentos a contribuintes
individuais, trabalhadores autônomos e transportadores autônomos.” (f. 28), os valores apurados
foram obtidos a partir do
confronto entre a folha de pagamento da empresa, informada pela
mesma, em meio digital de acordo com o Manual Normativo de
Arquivos Digitais – Manad e as Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP extraídas do sistema da
Receita Federal do Brasil. As diferenças apuradas encontram-se
discriminadas na planilha “BATIMENTO FOLHA X GFIP 2009”
em anexo.
O débito relativo a contribuintes individuais trabalhadores
autônomos, foram apurados (sic), conforme lançamentos contábeis
na conta 31302002 – CONSULTORIAS E AUDITORIAS e
referem (sic) tão somente aos pagamentos efetuados ao sr.
Jerônimo Reis. Através do Termo de Intimação Fiscal 01,
solicitamos à empresa que nos apresentassem (sic) as cópias dos
recibos de pagamento efetuados àquele contribuinte, porém a
empresa respondeu, conforme documento em anexo, que não seria
possível apresentar, uma vez que os pagamentos foram realizados
na forma de antecipação para posterior apresentação de documento
fiscal, os quais não teriam sido apresentados até a presente data.
Assim sendo, consideramos como pagamento a contribuinte
individual trabalhador autônomo, os pagamentos efetuados ao sr.
Jerônimo Reis, no período compreendido entre 11/2008 a 12/2009,
os quais encontram discriminados no levantamento CA – Consult e
Audit até 12/2008 (multa legislação anterior), CT – Consult e
Audit após 12/2008 (multa legislação atual). (f. 28)
Apesar de serem 4 (quatro) os autos de infração objeto da autuação,
apresentada insurgência apenas quanto ao AI de no 37.327.636-2. Em sua peça impugnatória (f.
520/539), suscita, preliminarmente, a nulidade do auto de infração assentado em (3) três motivos
principais: i) ausência de descrição “(...) detalhada [dos] fatos geradores das contribuições
supostamente devidas” (f. 400); ii) inobservância das particularidades do caso concreto – fato de
estar em recuperação judicial e ter demitido uma gama de funcionários – quando da fixação da
alíquota, que deveria ser “proporcional ao custeio e a geração dos benefícios por cada
empregador” (f. 407); iii) erro de direito “(...) relativo à equivocada referência à aplicação dos
arts. 1o e 2o do Decreto de no 6.957/2009 relativamente a fatos jurídicos ocorridos antes da
vigência e da produção de efeitos do referido diploma normativo.” (f. 399), e iv) aplicação da
multa de mora em percentual superior a 20% (f. 399), sendo que deveria ter sido aplicada multa
mais benéfica ao contribuinte, prevista no art. 6, §2o da lei 9.430/96 (f. 416/417). Quanto ao
mérito, sustentou que “os lançamentos referentes à contribuição das empresas para o
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa – RAT – devem ser
desconsiderados, pois a exigência desse tributo é inconstitucional.” (f. 411/413) Em caráter
subsidiário, pleiteou a redução da multa, porquanto de cariz confiscatório.
Ao apreciar as razões suscitadas na peça impugnatória , prolatou a instância a
quo o acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720106/2012-17

Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando os elementos constitutivos
do auto de infração veiculam, com clareza e precisão, todos os
substratos fáticos e jurídicos nos quais se fundamenta o
lançamento.
FLEXIBILIZAÇÃO
DA
ALÍQUOTA
RAT.
FATOR
ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. EFICÁCIA A PARTIR
DE 01/2010.
São inaplicáveis ao exercício de 2009 as modificações da alíquota
RAT introduzidas pelo fator acidentário de prevenção - FAP, cuja
eficácia teve início em 01/01/2010.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO RAT.
É inadequada a postulação de matéria relativa à
inconstitucionalidade na esfera administrativa, na forma prevista
no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
MULTA DE MORA. LIMITE.
O limite de 20% (vinte por cento), previsto no art. 61 da Lei no
9.430/96, cinge-se às hipóteses de recolhimento em atraso, de
caráter espontâneo, do tributo devido, inaplicável, portanto, às
hipóteses de lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 491)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 13/09/2013 (F. 503), recurso
voluntário (f. 503/518), alegando, em sede preliminar, a nulidade do auto de infração: i) por
“fundamentação genérica” (f. 504/507) e ii) por ausência de assessoramento técnico da perícia
médica do INSS. Quanto ao mérito, em tópico intitulado “Da Inconstitucionalidade – Debate
Exaustivo na Via Administrativa com Ênfase para Determinar sua Impetração em Nível Federal”
(f. 515), afirma que “a partir de 2010 [passaram] a se sujeitar a variações exorbitantes de suas
alíquotas do RAT, decorrentes da aplicação ilegal e inconstitucional do Decreto no 6.957/2009.”
(f. 517) Em caráter subsidiário, pediu a redução da multa calcado em dois argumentos: i) aduz
que uma vez que se “entregou suas declarações, não há de se considerar inexata a declaração” (f.
513) e ii) por ser inconstitucional o patamar aplicado, vedado o confisco (f. 513/515).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após tecer algumas
considerações acerca das matérias suscitadas tanto na peça impugnatória quanto em grau
recursal.
Embora, apenas em seu recurso voluntário, tenha apresentado a tese de que “os
autos de infração lavrados sem o assessoramento técnico da perícia médica do INSS são nulos
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720106/2012-17

por vício de procedimento” (f. 513), dela conheço por ser tratar de matéria de ordem pública.
Por estarem sempre umbilicalmente atreladas à questão de viabilidade do próprio executivo
fiscal, dentre as quais estão a liquidez e exigibilidade do título, bem como o preenchimento de
condições da ação e pressupostos processuais são cognoscíveis até mesmo ex officio, sem que
sobre eles operem-se os efeitos da preclusão.
Quanto à alegação para o afastamento da multa amparada pela suposta ausência
de inexatidões em GFIP, deixo de conhecê-la por flagrante inovação recursal. No sistema
brasileiro, a finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o
conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso,
inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos
fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na
origem.
Tampouco podem ser apreciadas por este eg. Conselho os pedidos de redução
da multa por vedação constitucional ao confisco e de afastamento da exigência por motivo de
inconstitucionalidade. A competência para exercer o controle de constitucionalidade é de
monopólio do Judiciário, tendo este eg. Conselho editado o verbete sumular de no 2, que reitera a
impossibilidade de apreciação, em âmbito administrativo, de teses alicerçadas na declaração de
inconstitucionalidade. Igualmente deixo de conhecer das matérias supramencionadas.
Registro que, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal
estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária,
registro que multas e tributos são ontológica e teleologicamente distintas. Isto porque, em
primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá
sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o
financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em
caráter excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Ainda
que fosse a matéria passível de apreciação por este eg. Conselho, pelas razões expostas, não
vislumbro qualquer desproporcionalidade ou irrazoabilidade da sanção aplicada.
Conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes seus pressupostos
de admissibilidade.
Remanescem apenas as preliminares suscitadas, que passo a apreciar.

I – DA NULIDADE POR ALEGAÇÕES GENÉRICAS

Ao seu sentir, padeceria o auto de infração de nulidade por “fundamentação
genérica”, o que cercearia seu direito à ampla defesa. (f. 504/507).
O lançamento, como ato administrativo vinculado que é, deverá ser realizado
com a estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. Isso porque, deve
estar consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário. Não por outro motivo, o art. 10 do Decreto no
70.235/72 igualmente descreve os elementos imprescindíveis para a lavratura do auto de infração
no seu art. 10. O desrespeito aos requisitos elencados – tanto no art. 142 do CTN quanto no art.
10 do Decreto no 70.235/72 – ensejam a nulidade do ato administrativo.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720106/2012-17

O relatório fiscal, justificou o lançamento a partir da constatação de que “(...) o
contribuinte deixou de recolher, em épocas próprias, as contribuições sociais (...) incidentes
sobre as remunerações pagas a seus empregados e pagamentos a contribuintes individuais
trabalhadores autônomos” (f. 28). Além disso, esclareceu que a apuração se deu a partir do
confronto entre a folha de pagamento da empresa, informada pela
mesma, em meio digital de acordo com o Manual Normativo de
Arquivos Digitais – Manad e as Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP extraídas do sistema da
Receita Federal do Brasil. As diferenças apuradas encontram-se
discriminadas na planilha “BATIMENTO FOLHA X GFIP 2009”
em anexo. (f. 28)
A autoridade fiscal esclareceu as alíquotas aplicadas (f. 28), apresentou
planilhas que detalham , a apuração do débito (f. 38/197), o relatório contendo os Fundamentos
Legais do Débito (f. 07/08, 12/13, 17/18 e 22/24) e discriminativos informando valores para cada
um dos levantamentos /apurados para o período de 11/2008 a 12/2009: CA – Consult e Audit até
12/2008 (multa legislação anterior), CT – Consult e Audit após 12/2008 (multa legislação atual)
(f. 05/06, 10/11, 15/16 e 20/21).
Falhou, portanto, o recorrente em demonstrar que o lançamento foi feito ao
arrepio dos requisitos incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido
quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a
alegação de nulidade.

II – DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ASSESSORAMENTO DE MÉDICO-PERITO
DO INSS

Alega a recorrente que para a
completa definição do fato gerador desse adicional de RAT o art. 58 da
Lei no 8.213/91 e o Decreto nele referido
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que
trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes
nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou
seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do
trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de
segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista. (f. 508;
sublinhas do original)
O dispositivo citado e aquele nele referenciado indicam os procedimento
necessários para que pleiteada a aposentadoria especial pelo segurado, inaplicável à espécie.
Para justificar o vício no procedimento de lavratura do auto de infração replica
os seguintes dispositivos da Instrução Normativa INSS/DC no 95, de 7 de outubro de 2003, que,
em verdade, fragilizam a tese suscitada:
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720106/2012-17

Art. 189. A presunção da efetiva exposição do trabalhador aos
agentes nocivos será baseada, em princípio, no PPRA, no PGR, na
GFIP ou na GRFP, no PPP e no LTCAT.
Art. 190. Na verificação da GFIP, as informações prestadas nos
campos ocorrência e movimentação, que correspondem aos
campos 28 e 29 na GRFP, serão objeto de confrontação pelo
Médico-Perito ou pelo Auditor Fiscal da Previdência Social,
com as informações contidas no PPRA, PGR, PCMSO,
PCMAT e PPP.
§ 1o A fim de garantir o devido enquadramento na GFIP ou na
GRFP, deverão ser utilizados os registros constantes de bancos de
dados do MTE, do INSS, vistorias periciais em locais de trabalho,
exames clínicos e complementares, bem como informações
fornecidas por sindicatos, entre outras.
§ 2o A confrontação de documentos a que alude o caput deste
artigo e o § 1o, sujeitos ao segredo profissional e atendendo a área
de conhecimento específica, será feita obrigatoriamente com a
presença de Médico-Perito, considerando o disposto no § 2o do art.
337 do Decreto no 3.048/1999 (parágrafo acrescentado pelo
Decreto no 4.032, de 26.11.2001). (f. 509/510; sublinhas deste
voto)
O relatório da infração demonstra que foram seguidos os métodos de
investigação previstos na norma, não havendo que se falar em assessoramento técnico por perícia
médica do INSS. Verifico que a investigação fiscal foi conduzida pelo Auditor Fiscal da
Previdência Social (f. 33), e, como já narrado, foram realizadas as apurações com base no “(...)
confronto entre a folha de pagamento da empresa (...) e as Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP extraídas do sistema da Receita Federal do Brasil. As
diferenças apuradas encontram-se discriminadas na planilha “BATIMENTO FOLHA X GFIP
2009” em anexo. (f. 34).
Sendo assim, recebidos os documentos solicitados no TIPF, se considerados
suficientes aos provas documentais colhidas, despicienda a necessidade de “vistorias periciais
em locais de trabalho, exames clínicos e complementares, bem como informações fornecidas por
sindicatos, entre outras”, métodos complementares previstos no art. 190, §2o da Instrução
Normativa INSS/DC no 95/2003 mencionada supra, não se podendo cogitar qualquer afronta à
ampla defesa ou contraditório. Não havendo que se falar em nulidade, mantenho a autuação.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto às
preliminares e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720106/2012-17

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital